Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-62.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. POSTAGENS PUBLICITÁRIAS
IDENTIFICANDO SÍMBOLO/SLOGAN DA GESTÃO 2017-2020 VEICULADAS
EM SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REDES SOCIAIS. PLACAS DE
Num. 35179966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

COMUNICAÇÃO DIVERSAS IDENTIFICANDO SÍMBOLO DA GESTÃO
ANTERIOR. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DE
POSTAGENS E DEMAIS PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO PERÍODO DE 03
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA
REDUZIR O VALOR DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES NA
CONDENAÇÃO,
ESTABELECENDO
A
SOLIDARIEDADE
ENTRE
A
COLIGAÇÃO E OS CANDIDATOS A PREFEITO/VICE-PREFEITO - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No presente caso, verifica-se que embora as publicações tenham sido
realizadas em período permitido, permaneceram acessíveis nos atos realizados
pela prefeitura e nos demais meios de comunicação do município de São José
dos Pinhais durante o período vedado.
2.A manutenção da publicidade institucional em veículos de comunicação oficial
dos órgãos públicos em período vedado enseja a aplicação da multa prevista no
artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
3.A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições,
tem caráter objetivo e independe da finalidade eleitoral da publicidade
institucional.
4.Configurada a publicidade institucional em período vedado, é de rigor a
aplicação da multa do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, de forma solidária entre a
Coligação e os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita, conforme disposto no artigo
73, §8º, entendimento já fixado por esta Corte.
5.Inobstante a gravidade da conduta, diante do quantitativo de comunicações
institucionais com publicidade vedada, seu tempo de manutenção e abrangência
perante o eleitorado, considerando que os representados não são reincidentes e
em consonância com as multas que vêm sendo praticadas por esta Corte Eleitoral
do Paraná para às eleições de 2020, o caso é de dar parcial provimento ao
recurso para reduzir o valor da multa imposta para R$20.000,00 (vinte mil reais)
de forma solidária, consoante item 4 supra.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da multa
cominada para R$20.000,00 (vi

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600260-62.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600260-62.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação especial nº 0600260-
62.2020.6.16.0199 que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em
face da Coligação Política de Mão Limpa, Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e do
Município de São José dos Pinhais, para condenar os representados Coligação Política de Mão
Limpa, Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva ao pagamento da multa individual de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) e impor aos representados Antonio Benedito
Fenelon e Município de São José dos Pinhais as obrigações de exclusão em definitivo de todas as
peças publicitárias que tragam o símbolo criado pela gestão municipal 2017-2020, em 24 (vinte e
quatro) horas, inclusive nos perfis da rede social Facebook, e de não voltar a veicular peças
publicitárias com o símbolo da gestão municipal 2017-2002 no período vedado, sob pena de multa
diária que majorou para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por peça publicitária, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Confirmou a decisão liminar, salvo
quanto ao valor da multa cominatória, que foi nesta sentença majorado. (Representação por
conduta vedada c/c pedido liminar interposta pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos,
Patriota, PSD, PSB e PROS) em face de Antonio Benedito Fenelon, Município de São José dos
Pinhais/PR, Coligação Política de Mãos Limpas (Republicanos, PSC e Avante) e Miriam Ribeiro da
Silva, alegando que a atual gestão, iniciada em janeiro de 2017, criou um novo símbolo de gestão,
não oficial, constituído em nova forma de grafia para o nome do município, sendo utilizado como
marca da atual gestão, utilizado desde nos carnês de IPTU até em placas de inauguração.
Dizeres:"São José dos Pinhais Prefeitura da Cidade". Aduz que essa marca de gestão está sendo
utilizada em placas da prefeitura para fazer propaganda de obras, aliada à informação: "mais uma
obra da Prefeitura". Endereços: Av. Rui Barbosa, 6226, Afonso Pena; Rua Joaquim Ferreira
Claudino; Avenida Rui Barbosa 2661; Rua XV de Novembro, junto ao teatro SESI e na Lan House
Pública-gratuita do município. Afirma haver publicidade institucional em período vedado, em
violação ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
966
24/05/2021 21:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.788

RECURSO ELEITORAL 0600260-62.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRENTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. POSTAGENS PUBLICITÁRIAS
IDENTIFICANDO SÍMBOLO/SLOGAN DA GESTÃO 2017-2020 VEICULADAS
EM SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REDES SOCIAIS. PLACAS DE
Num. 35179966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

COMUNICAÇÃO DIVERSAS IDENTIFICANDO SÍMBOLO DA GESTÃO
ANTERIOR. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DE
POSTAGENS E DEMAIS PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO PERÍODO DE 03
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA
REDUZIR O VALOR DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES NA
CONDENAÇÃO,
ESTABELECENDO
A
SOLIDARIEDADE
ENTRE
A
COLIGAÇÃO E OS CANDIDATOS A PREFEITO/VICE-PREFEITO - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No presente caso, verifica-se que embora as publicações tenham sido
realizadas em período permitido, permaneceram acessíveis nos atos realizados
pela prefeitura e nos demais meios de comunicação do município de São José
dos Pinhais durante o período vedado.
2.A manutenção da publicidade institucional em veículos de comunicação oficial
dos órgãos públicos em período vedado enseja a aplicação da multa prevista no
artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
3.A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições,
tem caráter objetivo e independe da finalidade eleitoral da publicidade
institucional.
4.Configurada a publicidade institucional em período vedado, é de rigor a
aplicação da multa do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, de forma solidária entre a
Coligação e os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita, conforme disposto no artigo
73, §8º, entendimento já fixado por esta Corte.
5.Inobstante a gravidade da conduta, diante do quantitativo de comunicações
institucionais com publicidade vedada, seu tempo de manutenção e abrangência
perante o eleitorado, considerando que os representados não são reincidentes e
em consonância com as multas que vêm sendo praticadas por esta Corte Eleitoral
do Paraná para às eleições de 2020, o caso é de dar parcial provimento ao
recurso para reduzir o valor da multa imposta para R$20.000,00 (vinte mil reais)
de forma solidária, consoante item 4 supra.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da multa
cominada para R$20.000,00 (vinte mil reais), com estabelecimento de
solidariedade entre a Coligação, ANTONIO e MIRIAM.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 35179966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM
RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC, em face de sentença prolatada Juízo da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou procedente a Representação por
conduta vedada proposta pela COLIGAÇÃO “VAMOS
JUNTOS”23-CIDADANIA/51-PATRIOTA/19-PODE/90-PROS/40-PSB/55-PSD, em
detrimento dos recorrentes, com fundamento no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97,
caracterizada na divulgação de publicidade institucional em período vedado.
2.Referida decisão condenou os recorrentes ao pagamento da multa de forma individual no
montante de R$53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) e impôs aos
representados ANTONIO BENEDITO FENELON e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAISas obrigações de exclusão em definitivo de todas as peças publicitárias que tragam o
símbolo criado pela gestão municipal 2017-2020, sob pena de multa diária de R$5.000,00
(cinco mil reais).
3.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram, em síntese, que:
a) a sentença recorrida valeu-se de entendimento jurisprudencial que notadamente não se
aplica à conduta de utilização de logomarcas;
b) que não houve conduta vedada, vez que o uso do símbolo da Gestão Municipal de
2017-2020 não remete à campanha de reeleição ou à pessoa do Prefeito;
c) que os cavaletes, as placas e as publicações trazidas na exordial da Representação não
possuem caráter eleitoreiro, mas meramente informativo;
d) que entre eles não há responsabilidade objetiva, de modo que não se poderia sancionar a
Recorrente MIRIAN RIBEIRO DA SILVA, então candidata a vice-prefeita de São José dos
Pinhais, e a própria COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, por atos realizados antes
mesmo de convenção partidária e formação de Coligação;
e) há uma desproporcionalidade entre a conduta praticada e o valor a título de multa fixado pelo
Juízo de primeiro grau.
4.Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja julgada
totalmente improcedente a representação, afastando a multa imposta e, subsidiariamente, que
seja diminuída a sanção aplicada pelo juízo de primeiro grau.
5.A recorrida apresentou contrarrazões alegando, em suma, que restou configurada a conduta
vedada pela publicidade institucional, vez que as placas e cavaletes de obras fixados pela
Prefeitura estão fora dos padrões da ABNT e vinculam o logotipo oficial da Gestão Municipal
2017-2020.
6.Aduziu, ainda, que a responsabilidade entre os Recorrentes em relação à multa aplicada é
objetiva, pois todos se beneficiaram com a conduta ilícita, bem como que o valor da multa é
proporcional à gravidade da conduta.
7.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
Num. 35179966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender estar configurada nos autos a prática de
publicidade institucional em período vedado.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada,
condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$53.205,00 (cinquenta e três
mil duzentos e cinco reais) cada um, com fundamento no artigo 83, §4º, da Resolução
nº23.610/2019.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifo nosso).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
4.Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente ANTONIO BENEDITO FENELON,
atual prefeito e candidato à reeleição nas eleições de 2020, de fato, incorreu na conduta
vedada do artigo supracitado, uma vez que utilizou símbolos que foram criados para a gestão
municipal 2017-2020 em diversos programas e publicidades da prefeitura, através de
publicações na rede “facebook”, placas de obras, placas de rua, e divulgação de outros atos,
inclusive nos meios de comunicação oficiais do município de São José dos Pinhais, que foram
mantidos dentro do período vedado de três meses que antecedem o pleito.
5.Neste sentido, ao colocar os
da gestão nas comunicações em geral da Prefeitura,
slogans
símbolo não oficial do município utilizado pela sua própria gestão municipal 2017-2020, o
recorrente acaba atrelando e associando a imagem do município e os feitos realizados pela
gestão à pessoa do recorrente, o que inevitavelmente fere a isonomia e igualdade de
oportunidades entre os candidatos postulantes ao pleito.
6.Em caso semelhante o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER.
Num. 35179966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

CONDENAÇÃO. AGRAVO DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS).
REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES NO FEITO, COM A
FINALIDADE DE ASSEGURAR O DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DE
AFILIADO EM ELEIÇÃO SUBSEQUENTE À TRATADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE JURÍDICO NA DEMANDA. AGRAVO DE NELSON ROBERTO BORNIER DE
OLIVEIRA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73, VI, b, DA LEI
DAS ELEIÇÕES C/C O ART.22, XIV, DA LEI DAS INELEGIBILIDADES. IDENTIFICAÇÃO DE
BENS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM A LOGOMARCA E AS CORES DA GESTÃO.
ASSOCIAÇÃO À PESSOA DO PREFEITO. PERMANÊNCIA DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. FATO INCONTROVERSO. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. GRAVIDADE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS, AFETANDO A NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO.
REEXAME DO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
CONTEÚDO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº24/TSE.
AGRAVOS DESPROVIDOS.
Do agravo do Partido Republicano da Ordem Social (PROS)
1.O ingresso de terceiro no processo, como assistente simples, exige a presença de interesse
jurídico, a saber, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente
que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não sendo suficiente o interesse
econômico, moral ou corporativo. Precedente.
2.A Legenda não se desincumbiu de demonstrar o interesse juridicamente qualificado, no
presente feito. O interesse na solução de outro processo, a saber, de registro de candidatura
alusivo às eleições de 2018, indeferido em virtude dos ilícitos aqui discutidos, não evidencia
interesse juridicamente qualificado a justificar seu ingresso no presente feito.
3.Ademais, manutenção da condenação do recorrente nessa demanda deságua na
inelegibilidade, suprimindo qualquer interesse processual do Partido, dada a natureza
personalíssima da reprimenda.
4.Agravo interno a que se nega provimento.
Do agravo de Nelson Roberto Bornier de Oliveira
1.Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, o ora agravante se utilizou
da máquina pública para estampar em todos os bens e serviços do Município de Nova
Iguaçu/RJ as cores e o novo símbolo associados a sua pessoa enquanto prefeito, em
estado de permanência, concretizando a prática de publicidade institucional em
período vedado.
2.As provas produzidas assentam robustez suficiente para demonstrar a ocorrência do
abuso de poder político e a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, afetando
a normalidade e a legitimidade do pleito.
3.A revisão das conclusões da Corte regional acerca da configuração de conduta vedada e de
abuso de poder político demandaria o revolvimento do arcabouço fático–probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº24/TSE.
4.Registre–se, ademais, que o art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 veda, no período de três
meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, independentemente de
termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter eleitoreiro, com exceção da
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral.
Precedentes.
Num. 35179966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

5.Agravo interno a que se nega provimento (Agravo de Instrumento nº49130, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data
06/08/2020).
7.Ademais, em que pese as alegações do Recorrente no sentido de que as publicidades
impugnadas não foram realizadas no período vedado, é irrelevante no presente caso analisar a
data de publicação das notícias e tampouco se foi procedida a retirada das placas e demais
publicidades veiculadas no facebook e nos sites oficiais, porquanto restou comprovado nos
autos a manutenção das publicações e afixação de outros materiais publicitários dentro do
período de três meses antecedentes ao pleito eleitoral de 2020.
8.No presente caso, embora as postagens tenham sido realizadas em período anterior ao
proibido, restou evidente que as placas e demais publicações que traziam o símbolo utilizado
pela gestão municipal de 2017-2020 permaneceram acessíveis até pelo menos o dia 27 de
outubro de 2020, quando o juízo “a quo” determinou em sentença, confirmando a liminar
anteriormente deferida, para que fossem retiradas todas as publicidades impugnadas, sob pena
de multa diária.
9.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a permanência
da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa
prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS
27 DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de
publicidade institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que
consubstancia afronta ao art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
2.Além de não impugnarem os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por
seus próprios fundamentos, as alegações constantes do agravo interno se encontram
dissociadas do que foi decidido no caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados
Sumulares nºs182 do STJ, 27 do TSE e 284 do STF.
3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a
inexistência de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 26/06/2019,
Página 17/18).
10.Outrossim, importante ressaltar as condutas vedadas do artigo 73, inciso VI, da Lei das
Eleições possuem caráter objetivo e independem de comprovação do intuito eleitoral do agente
público, configurando-se com a simples veiculação ou manutenção da publicidade institucional
dentro do período vedado nos meios de comunicação oficiais da administração pública,
independente do teor e conteúdo da publicação.
11.E neste sentido, resta claro, ainda, o benefício que as condutas praticadas geraram para a
candidatura ao pleito majoritário em 2020 de
e da
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
Num. 35179966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC,porquanto Vice-prefeita da chapa formada
comANTONIO.
12.Desta forma, configurada a publicidade institucional em período vedado, é de rigor a
aplicação da multa do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, que, na falta de disciplina específica,
mas levando em consideração o entendimento já esposado por esta Corte, que busca
estabelecer critérios equilibrados, entendo por aplicá-la de forma solidária a todos os
representados - candidatos a prefeito e vice-prefeita e Coligação, conforme disposto no artigo
73, §8º.
13.Sendo assim, ante a manutenção das postagens nos sites, placas de rua, placas de obras,
plotagens em prédios públicos e demais materiais publicitários com o símbolo da gestão
2017-2020 de São José dos Pinhais em período vedado, merece apenas alguns reparos a
sentença que julgou procedente a Representação.
14.Ainda, do conjunto probatório, diante do quantitativo de comunicações institucionais com
publicidade vedada verificado e seu tempo de manutenção, bem como a abrangência e
extensão perante o eleitorado, denotam a gravidade da conduta praticada, a não ensejar a
cassação do diploma, mas a justificar a aplicação da multa imposta pelo juízo eleitoral, no
montante de R$53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) para cada um, com
fundamento no §4º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97 e artigo 83, §4º, da Resolução TSE
nº23.610/2019.
15.Contudo, tendo em vista que os representados não são reincidentes e em consonância com
as multas que vêm sendo praticadas por esta Corte Eleitoral do Paraná para às eleições de
2020, entendo razoável a diminuição do valor arbitrado para R$20.000,00 (vinte mil reais) de
forma solidária entre a Coligação, Antonio e Miriam, tendo em vista que integram chapa
única.
16.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM
RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir o valor da multa cominada para R$20.000,00 (vinte mil
reais), de forma solidária entre a Coligação, ANTONIO e MIRIAM.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600260-62.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ANTONIO
BENEDITO FENELON - MIRIAM RIBEIRO DA SILVA - POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE
/ 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE
Num. 35179966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892

CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR0042986 - RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados da RECORRIDA: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421483456400000034314892
Número do documento: 21052421483456400000034314892